Tribunal: TJSP
Processo: 1505408-41.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas com relação ao réu Laércio, reconhecido fotograficamente pelas vítimas na fase inquisitiva, e pessoalmente em juízo. Depoimentos dos policiais civis que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara para o envolvimento do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas com relação ao réu Laércio, reconhecido fotograficamente pelas vítimas na fase inquisitiva, e pessoalmente em juízo. Depoimentos dos policiais civis que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara para o envolvimento do réu no roubo, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Prova segura. Incabível a absolvição. Dosimetria. Pena-base majorada em 1/4, em razão dos maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime (roubo a unidade do CAPS, com subtração de valores de benefícios recebidos pelos pacientes ali internados). Incidência da agravante da reincidência, porém no patamar de 1/6. Fundamentação insuficiente na dupla majoração da pena pelo concurso de causas de aumento. Ademais, cabível a aplicação do maior aumento (2/3), na forma do art. 68, p. único, do CP, em observância ao princípio da proporcionalidade. Concurso formal configurado, com incremento de 1/6 na maior pena. Pena redimensionada. Regime inicial fechado (art. 33, §§2o e 3o, CP). Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.